Tribunal: TJPA
Processo: 0000285-90.1986.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000285-90.1986.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: NILTON GUEDES PEREIRA, SINDICATO DOS GARIMPEIROS DE MARABA, N G PUBLICIDADE E PROMOCOES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000285-90.1986.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO

APELADO: NILTON GUEDES PEREIRA

APELADO: N G PUBLICIDADE E PROMOÇÕES

APELADO: SINDICATO DOS GARIMPEIROS DE MARABÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. FEITO PARALISADO POR MAIS DE 22 ANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO APÓS OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO APELANTE SOBRE CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

I - O julgador de piso extinguiu o feito com base no art.267, II do CPC/73.

II- Verifica-se que o processo ficou parado por tempo superior ao prazo previsto para prescrição da ação, por inércia da parte exequente, que seria de 03 (três) anos, haja vista que o referido prazo está disposto na Lei de Duplicatas 5474 /68, art 18 , I . Aplicação da Súmula 150 do STF.

III - Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública e tendo esta relatora dado oportunidade para manifestação da parte acerca deste assunto, e restando evidenciada a o ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise, importa a extinção do feito com resolução de mérito nos moldes do art. 487, II do CPC/15 (antigo art. 269, IV do CPC/73) restando, portanto , PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000285-90.1986.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO

APELADO: NILTON GUEDES PEREIRA

APELADO: N G PUBLICIDADE E PROMOÇÕES

APELADO: SINDICATO DOS GARIMPEIROS DE MARABÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARA contra a sentença proferida nos autos da ação de execução ajuizada em face de NG PUBLICIDADE E PROMOÇÕES, NILTON GUEDES PEREIRA e SINDICATO DOS GARIMPEIROS DE MARABÁ.

Afirmou o exequente que era credor CZ$ 57.994,80 (cinquenta mil cruzados) consubstanciado em duplicatas, apresentando instrumento de protesto.

Despacho de citação - id 1973959 - pág 1.

Citação realizada do sindicato dos garimpeiros de Marabá - id n. 1973959 - pág 7. informando que não havia bens a penhorar

Citação realizada e N.G. PUBLICIDADE E PROMOÇÕES, na pessoa de seu representante legal, NILTON GUEDES PEREIRA. Informando que não havia bens a penhorar.

Banco do estado do Pará requereu que fosse oficiada a receita federal para que seja disponibilizada a declaração do imposto de renda dos executados. - id 1973961 - pág. 3.

O pedido para verificação de bens junto à Receita Federal foi negado - id n. 1973961 - pág. 5-6. - a publicação desta decisão se deu em 13/08/1987.

Após, houve carga dos autos pela advogada Rosa Lourinho em 28/09/2000.

Em seguida, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, II do CPC/73. Com publicação em 02/12/2009.

Foi interposto recurso de apelação pelo BANPARA alegando que haveria necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito. Mencionou que a extinção só seria devida mediante o requerimento do réu. Requereu a cassação da sentença é o provimento do recurso.

Certidão aponta que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente- id n. 1974117 - pág. 10.

Não foram apresentadas contrarrazões- id n. 1974117 - pág. 12.

Despacho da relatora para que a apelante manifestasse sobre causa impeditiva da prescrição- id n. 2915581 - pág. 1.

Manifestação da BANPARA no id n. 2994594 - pág. 1-10.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000285-90.1986.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO

APELADO: NILTON GUEDES PEREIRA

APELADO: N G PUBLICIDADE E PROMOÇÕES

APELADO: SINDICATO DOS GARIMPEIROS DE MARABÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, II do CPC/73.

Após a apresentação de recurso de apelação, através do qual o recorrente trouxe elemento para desconstituir a sentença, esta relatora, deu oportunidade ao recorrente para que este se manifestasse acerca de causa impeditiva da ocorrência de prescrição, havendo a devida manifestação do apelante neste aspecto, afirmando que teria sido diligente em todo o trâmite processual, atendendo às intimações, não havendo desídia que justificasse a prescrição.

Pois bem, verifica-se no caso em tela que houve a citação dos réus, porém não foram penhorados bens para sanar a execução, afirmando o oficial de justiça, à época, que não havia encontrado bens disponíveis para penhora. Por esse motivo o autor requereu que fosse oficiada a Receita Federal a fim de obter informações acerca do patrimônio dos executados. No entanto, tal pedido foi negado pelo julgador singular, sendo tal ato decisório publicado em 13/08/1987.

Depois disso, sobreveio sentença, com publicação em 02/12/2009. De modo que o processo ficou paralizasado por mais de 22 anos (vinte e dois anos), sem qualquer impulso para seu prosseguimento, apesar de a decisão, que negou o pedido de consulta aos dados dos réus perante a Receita Federal ter sido devidamente publicada no diário de justiça.

Portanto, no presente caso, verifica-se que o processo ficou parado por tempo superior ao prazo previsto para prescrição da ação, por inércia da parte exequente, que seria de 03 (três) anos, haja vista que o referido prazo está disposto na Lei de Duplicatas 5474 /68, artigo 18 , I que prevê:

Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve:

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título;

No tocante a prescrição intercorrente deve, nesses casos, ser aplicada a Súmula 150 do STF, prescrevendo a pretensão no curso processual, de acordo com o tempo estabelecido para o ajuizamento da ação (ou execução).

Súmula 150

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Nesse sentido não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação endoprocessual, de acordo com o mesmo prazo legal previsto para o ajuizamento da demanda. Noutros termos, é imprescindível que o
credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo, o que não foi observado pela parte no processo em tela.

Sendo assim, tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública e tendo esta relatora dado oportunidade para manifestação da parte acerca deste assunto, e restando evidenciada a o ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise, importa a extinção do feito com resolução de mérito nos moldes do art. 487, II do CPC/15 (antigo art. 269, IV do CPC/73) restando, portanto ,
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023